Tribunal: STF
Processo: RE 595905
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-29
Data de publicação: 2010-06-29

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PIS - BASE DE CÁLCULO - LEI 
   Nº 9.718/98 (ART. 3º) - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 
   INCONSTITUCIONALIDADE DESSE PRECEITO LEGAL (RE 357.950/RS, REL. MIN. 
   MARCO AURÉLIO) - REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 585.235/MG - 
   REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
   FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA - RECURSO DE AGRAVO 
   IMPROVIDO.